Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709309-74.2020.8.07.0020 RECORRENTE: REGINA CÉLIA FONSECA BARBOSA RECORRIDO: MÁRIO WANDER SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA URBANA. COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PREMISSAS. ATO ILÍCITO, DANO, CULPA E NEXO CAUSAL ENLANÇADO A CONDUTA ILÍCITA AO RESULTADO DANOSO (CC, ARTS. 186 e 927). IMPUTAÇÃO DA CULPABILIDADE AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. PROVA. OCORRÊNCIA. DINÂMICA DO SINISTRO E CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA TITULARIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. DANOS ORIGINÁRIOS DO ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE IPVA, SEGURO E FINANCIAMENTO DO AUTOMÓVEL DA VITIMADA. IMPUTAÇÃO AO CAUSADOR DO EVENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÕES GERADAS PELA PROPRIEDADE, NÃO PELO SINISTRO. AUTOMÓVEL SEGURO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PAGA. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). COMPENSAÇÕES. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTECEDENTEMENTE AO ACIDENTE. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INÉRCIA DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SUBSISTENTE (CTB, ARTS. 123, §1o E 134). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. É cediço que, alienado o veículo, incumbe ao antigo proprietário, de molde a safar-se dos efeitos decorrentes de eventual inércia do adquirente, participar o fato ao órgão de trânsito de forma a se eximir dos efeitos derivados da condição que ostentara, de modo que, não havendo adotado a providência, ensejando que o automotor continuasse registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, continua figurando como responsável solidário pelos débitos gerados pelo veículo e pelos danos decorrentes de acidente em que se envolvera, porquanto o direito, inclusive, não socorre os inertes (CTB, arts. 123, §1o, e 134). 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto qualificados o evento danoso, a culpa pela sua produção e os efeitos lesivos que irradiara, não compreendendo a postulação indenizatória deduzida pela lesada danos derivados do sinistro o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução de aludidos regramentos. 3. Conquanto ocorrido o evento danoso traduzido em acidente automobilística, a culpa pela sua produção, proveniente de conduta imprudente e imperita do causador do sinistro por estar conduzindo automotor em descompasso com o exigido pelo legislador de trânsito, e os danos que o sinistro implicara ao automóvel que abalroara, determinando sua perda total, a responsabilização do agente pelos efeitos lesivos é orientado pela causalidade adequada, que preceitua que somente os danos decorrentes do evento que protagonizara podem ser alcançados pelos efeitos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 186, 927 e 944). 4. Obtendo a lesada indenização decorrente da perda total do veículo de sua propriedade envolvido em acidente, solvida pela segurada com a qual mantinha contrato de seguro, ressoa inviável que os tributos gerados pelo automóvel, as parcelas do financiamento que viabilizara sua aquisição e do seguro que o acobertava sejam içados como danos decorrentes do acidente em que se envolvera, pois germinados, não do sinistro, mas da propriedade do automóvel e do contrato firmado pela titular, tornando inviável que o causador do acidente seja responsabilizado pela sua realização por não guardarem nexo causal com o evento lesivo que protagonizara, prevenindo-se, inclusive, que, à guisa de indenização, a propriedade do automotor experimente incremento patrimonial por ter sido o dano material que efetivamente sofrera em razão do ilícito sido composto. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Pedido rejeitado. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus aos danos materiais advindos do evento danoso, referentes aos valores com quitação do veículo, IPVA, seguro e outras despesas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “In casu, sequer há como se cogitar a existência de nexo de causalidade entre os danos, ora efetivamente imputados ao réu, pela autora, relativos (i) às parcelas pagas do seguro contratado junto à seguradora do veículo; (ii) aos valores pagos para financiamento do veículo e transferência para o seu nome; e, (iii) ao pagamento do IPVA/2019 do veículo; todos anteriores ao sinistro, e a conduta imprudente e imperita que ocasionara no sinistro ora colocado sob apreciação, porquanto totalmente desvinculados do havido e, sobejamente, diante do reconhecimento pela própria autora do pagamento integral do valor do veículo pela seguradora, com a quitação do saldo devedor do respectivo financiamento, ante a perda total do bem. Com efeito, o alegado resultado danoso, cuja compensação pleiteia a autora – relativo aos valores administrativos/tributários pagos pelo veículo sinistrado da autora e o respectivo seguro do bem -, não enseja a responsabilidade do réu, não tendo relação de causalidade com o sinistro ocorrido. Além do fato de que, quanto à compra e ao financiamento do veículo, já fora integralmente ressarcida pela seguradora, englobando os valores de compra do bem e os danos materiais ocorridos no veículo, que levara a sua perda total. Ademais, as parcelas do aludido contrato de seguro, em sendo um contrato potestativo firmado pela própria autora com terceiro, in casu, a seguradora Alfa, com vistas à garantia do seu bem, não pode ter seu custo imposto ao réu, que efetivamente não participara da aludida relação negocial. Outrossim, em sendo devido o IPVA/2019 do veículo da autora até o reconhecimento da sua perda total, pois, até então, diante do fato gerador do tributo, qual seja, a propriedade de veículo automotor, a autora seria a efetiva responsável tributária (...). Nesse diapasão, sucede não haver estofo causal apto a impingir ao réu a indenização pleiteada pela autora, diante da ausência de nexo causal entre o sinistro havido e os danos efetivamente pleiteados na presente. Nesse diapasão, conquanto ocorrente o sinistro, em não restando aferido, in casu, o nexo de causalidade entre o evento e os danos cuja indenização se pleiteia, a apreensão ilide o fato genético da responsabilidade civil, conforme se verificara na espécie, pois refutada a comprovação do nexo causal entre os danos ora apontados e o fato lesivo da responsabilidade do réu que ventilara, e que culminaria com a compensação pretendida. Sob essa realidade, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão indenizatória, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado” (ID 52452443). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027